Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0002742-78.2018.8.07.0007 APELANTE: ERNANDES ELIEU SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de reexame da Apelação Criminal 0002742-78.2018.8.07.0007, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal nos termos da decisão de id 40699997. Por meio do Acórdão 1269540 (id 18535969), prolatado por esta e. 1a Turma Criminal, foi negado provimento à apelação em referência, conforme ementa a seguir: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. LEGALIDADE. ARTIGO 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, especialmente se coerentes com as demais provas presentes nos autos. 4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pelo réu (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedente do STJ. Legalidade do reconhecimento por fotografia realizado na fase policial e confirmado na fase judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Especial (id 19609151) e Recurso Extraordinário (id 19609152), os quais foram inadmitidos, nos termos da decisão da Presidência desta Corte de Justiça (id 20987795). O acusado, então, interpôs agravos em recursos especial e extraordinário (id 22001663 e id 22001665). Ao julgar o agravo citado, o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão de id 40699997, ao entender que, no caso concreto, não houve inequívoca manifestação da vítima no sentido de representar criminalmente contra o réu pelo delito de estelionato, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 2o, RISTF, “para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem a intimação da vítima para manifestar eventual interesse em representar contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no artigo 91 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 3o do Código de Processo Penal”. Os autos, então, foram encaminhados para o Juízo de origem, tendo o Magistrado da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF determinado a intimação da vítima para manifestar eventual interesse em representar contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência (id 40699998). Após a tentativa frustrada de intimação pessoal do ofendido (certidão de id 40700001), este foi intimado por edital (id 40700006). Remetidos os autos à esta instância julgadora, foi dada vista ao Ministério Público, que se manifestou pela declaração da decadência, tendo em vista ter transcorrido in albis o prazo para manifestação da vítima (Parecer de id 42866287). Pois bem. A vítima foi citada por edital em 25/05/2022 para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término do prazo de 60 (sessenta) dias do edital, manifestar eventual interesse em representar contra o acusado ERNANDES ELIEU SANTOS. Tal prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do ofendido. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a decadência, nos termos do art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3o do CPP e art. 107, inciso IV, do CP. Nesses termos, declaro extinta a punibilidade de ERNANDES ELIEU SANTOS em face da decadência. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator